Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-11.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012065-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LAIANE MAILY DE SOUZA BEJAS - CPF: 047.679.401-33 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS - CPF: 343.678.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS – COMPROVAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC.

Insurge-se a seguradora alegando, em suma, a ausência nexo de causalidade, uma vez que os documentos médicos anexados referem-se a atendimento médico prestado 04 (quatro) anos antes do acidente narrado na inicial. Aduz que pela documentação apresentada, não há como saber se o acidente narrado foi o causador da lesão sofrida pela vítima. Pugna, ainda, pela conversão do feito em diligência, com a expedição de ofício ao hospital para apresentação de cópia do prontuário médico. Além disso, requer a diminuição da verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 154782755).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Laiane Maily de Souza Bejas move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2017.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC. (id. 154782750).

Irresignada, a apelante sustenta
a ausência nexo de causalidade, uma vez que os documentos médicos anexados se referem a atendimento médico prestado no dia 13.02.2013, ou seja, 04 (quatro) anos antes do acidente narrado na inicial, ocorrido em 13.02.2017. Postula, ao final, para que seja convertido o julgamento em diligência, para determinar a expedição de ofício ao hospital municipal de São José dos Quatro Marcos, requisitando cópia integral dos prontuários médicos. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos autorais, diante da inexistência de nexo de causalidade. Em caso de manutenção da condenação, pugna pela diminuição da verba honorária fixada, observando-se o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (id. 154782748).

Pois bem. É sabido que a
Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora narra em sua petição inicial que possui 22 (vinte e dois) anos de idade e se encontra em estado de invalidez permanente em virtude de acidente automobilístico ocorrido no dia 13.02.2017, sofrendo fratura na clavícula.

O Boletim de ocorrência policial, lavrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência na data do acidente (13.02.2017), descreve a seguinte situação:

“
Em rondas ostensivas pela avenida São Paulo, esquina com a rua Getúlio Vargas, esta GU PM
deparou-se com um acidente de trânsito
envolvendo duas motocicletas, que ambos
condutores estavam ao solo
sendo amparados por populares, que de imediato fora acionada a ambulância local que se fez presente, onde socorreram
ambos condutores até o hospital municipal, que ambos reclamavam de dores pelo corpo, que tiveram várias escoriações pelo corpo
, ambos foram medicados e ficaram sob cuidados médicos, que populares nos relataram que
a condutora Laiane Naily de Souza Bejas trafegava com o seu veículo
Honda/Biz placa OBQ-1245, na avenida São Paulo, sentido Mirassol, que sua frente seguia a motocicleta Honda/BIZ 100, Placa JZQ-3174, conduzida por Alcineu Campos, e que no cruzamento da rua Getúlio Vargas, o mesmo deu seta para entrar porém não observou o veículo que vinha atrás,
causando abalroamento, ambos veículos tiveram danos materiais
, e que os veículos foram guinchados e levados até a Cia PM, que também foram levados 02 capacetes dos condutores para a Cia PM
”. (id. 154782718)

Portanto, não há dúvidas de que a apelada, sofreu acidente de trânsito no dia 13.02.2017, conforme relatado no Boletim de Ocorrência Policial.

A autora juntou ainda o prontuário de atendimento ambulatorial (id. 154782719), que descreve: “
Paciente vítima de acidente de motocicleta com motocicleta (...)
”, além de atestado médico no dia 17.02.2017, informando a CID-10 S42.0, que se refere à fratura de ombro/clavícula.

A insurgência da seguradora repousa no fato de que a data descrita do referido atendimento médico seria de 13.02.2013 e não 13.02.2017, contudo, de clareza solar que houve mero erro material no preenchimento da data constante do prontuário, não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora.

Ademais, ressalte-se que não incumbe ao juízo a expedição de ofício ao Hospital Municipal, a fim de comprovar as alegações da apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA MANTIDA – APELO PROVIDO.

I- O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

II- Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).”
(RAC n. 1002971-34.2020.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora, Desa.

Nilza Maria Possas De Carvalho, J. 05.04.2022 - negritei).

Não obstante, o laudo pericial elaborado pelos médicos peritos do juízo, constatou que a autora sofreu lesão permanente no ombro esquerdo, de grau intenso (75% (setenta e cinco por cento), concluindo pela existência do nexo de causalidade entre o trauma e o acidente noticiado (id. 154782733).

Portanto, o boletim de ocorrência e os documentos médicos foram suficientes para comprovar que a autora foi vítima de acidente ocorrido em 13.02.2017, sofrendo lesão em seu ombro esquerdo, sendo a lesão devidamente quantificada pelo médico perito oficial. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado a autora.

Destarte, a documentação acostada possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Superada essa questão,
a seguradora requer a d
iminuição da verba honorária fixada, observando-se o percentual máximo disposto nos § 2º, do art. 85, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), corresponde a R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Deste modo, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023